Tribunal: TJBA
Processo: 0512247-02.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512247-02.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAPEMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE e outros Advogado(s): ERDENSON GIACOMOSE REIS JUNIOR (OAB:BA52973-A), JOAO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO (OAB:BA50174-A), KELTON ARAPIRACA DI GOMES (OAB:BA18008-A), JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES (OAB:BA11332-A) APELADO: PABIO VINICIO ANDRADE e outros Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES (OAB:BA18008-A), JOAO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO (OAB:BA50174-A), ERDENSON GIACOMOSE REIS JUNIOR (OAB:BA52973-A), FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA (OAB:BA20819-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO ACOLHIDA. INCIDÊNCIA CDC. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543, DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO. POSSIBILIDADE (TEMA 971, DO STJ). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS DO AUTOR. VERBA SUCUMBENCIAL ADEQUADAMENTE FIXADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Ação de resolução de contrato c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por adquirente de imóvel em desfavor da construtora, em razão de atraso na entrega da unidade. Sentença de parcial procedência, com decretação da rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos e aplicação de cláusula penal em favor do autor. Indeferido o pedido de danos morais. Improcedência do pedido contraposto da construtora. Apelações simultâneas interpostas por ambas as partes. II. Questão em discussão 2. A controvérsia em discussão reside, em suma, em saber se é cabível o conhecimento do recurso do autor, diante da ausência de preparo; se deve ser acolhida a preliminar de incompetência territorial, com base em cláusula de eleição de foro contratual; se é legítima a condenação da construtora à devolução integral das parcelas pagas e à aplicação da cláusula penal em favor do consumidor. III. Razões de decidir 3. O recurso do autor não pode ser conhecido, pois declarado deserto, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação da parte para tanto. 4. A preliminar de incompetência territorial não merece acolhida, pois trata-se de relação de consumo, sendo competente o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC. 5. Demonstrado o inadimplemento contratual pela construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, é devida a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543, do STJ. 6. A cláusula penal estipulada originalmente apenas contra o consumidor pode ser invertida em seu favor, nos termos do Tema 971, do STJ, respeitado o percentual originalmente previsto. 7. Correta a condenação da construtora ao pagamento de custas e honorários, diante de sua sucumbência majoritária. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso do autor não conhecido. Recurso da construtora conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É devida a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador quando a rescisão do contrato decorre de culpa exclusiva da vendedora. 2. Em contratos de adesão, é legítima a aplicação da cláusula penal originalmente estipulada contra o consumidor em favor deste, quando caracterizado o inadimplemento do fornecedor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 393, 408, 412, 413; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 101, I; CPC, arts. 1.007, §4º; 932, III; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2128645/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2079545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.03.2023; TJBA, APL 0502517-78.2015.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, 2ª Câm. Cível, pub. 03.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos nos autos das Apelações Cíveis simultâneas nº 0512247-02.2017.8.05.0080; Recorrentes e recorridos: Pabio Vinício Andrade (autor) e Itapema Construções e Empreendimentos Ltda - Spe (ré); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, NÃO CONHECER O RECURSO de Pabio Vinício Andrade, porquanto deserto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da Itapema Construções e Empreendimentos Ltda - SPE, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator